Tribunal: TJES
Processo: 5004391-74.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004391-74.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO E SOBRETENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização securitária desembolsada em favor de segurado, em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações e sobretensões na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados o dano e o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os prejuízos suportados pelo segurado; (ii) estabelecer se a concessionária demonstrou alguma excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188/STF.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5. Incumbe à parte autora comprovar o dano e o nexo causal, e à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

6. Os laudos técnicos, relatórios de sinistro e comprovantes de pagamento apresentados pela seguradora constituem início de prova idônea quanto à ocorrência dos danos e sua causa provável, sobretudo quando elaborados por profissionais especializados.

7. A concessionária não apresenta prova técnica apta a afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas e à ausência de registros internos, o que não é suficiente para infirmar a prova produzida pela autora.

8. A ausência de comprovação de qualquer das hipóteses de exclusão previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e no ordenamento jurídico impede o afastamento da responsabilidade.

9. Oscilações e sobretensões na rede elétrica configuram riscos inerentes à atividade da concessionária, não caracterizando caso fortuito ou força maior.

10. A não observância de procedimento administrativo perante a concessionária não impede o acesso ao Judiciário nem afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A seguradora sub-rogada pode ajuizar ação regressiva para reaver valores pagos ao segurado, nos limites da indenização.

3. Laudos técnicos unilaterais constituem prova válida quando corroborados por outros elementos e não infirmados por prova em sentido contrário.

4. A ausência de registros internos da concessionária não afasta, por si só, a ocorrência de falha no serviço.

5. Compete à concessionária comprovar a existência de excludente de responsabilidade, sob pena de manutenção do dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação
regressiva de
ressarcimento de danos
” ajuizada por
Alfa Seguradora
S/A
, julgou procedente o pedido formulado para condenar a concessionária de serviço público requerida ao pagamento da importância de R$ 7.209,46 (sete mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de correção monetária pelo índice oficial adotado pela CGJES a partir do desembolso (16/04/2024) e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de “
ação
regressiva de
ressarcimento de danos
” ajuizada por
Alfa Seguradora
S/A
em face de
EDP –
E
spírito Santo Distribuição de Energia S/A
, objetivando a recuperação da quantia despendida (R$ 7.209,46), a título de indenização securitária em favor de seu segurado (Edmar Inácio da Silva), cujos equipamentos eletroeletrônicos (televisores, projetor, computador, dentre outros) teriam sido danificados em decorrência de supostas sobretensões e oscilações na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela concessionária de serviço público, ocorridas em 02/02/2024 e 21/03/2024, no município de Guarapari/ES.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, com a elaboração de laudo técnico por assistência especializada que atribuiu os danos aos equipamentos, de forma categórica, a ocorrência de sobretensões e oscilações na rede de distribuição de energia elétrica.

Por considerar suficientes os documentos anexados pela seguradora, o douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
inexiste prova de que os danos nos aparelhos eletroeletrônicos do segurado tenham sido causados por falhas ou oscilações na rede elétrica de sua responsabilidade;
(ii)
no sistema de telemetria da instalação não há registro de interrupções, sobretensões ou perturbações nas datas informadas;
(iii)
a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/88 não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o nexo causal e o dano efetivo, do que se desincumbiu a autora/apelada;
(iv)
os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora são documentos unilaterais e insuficientes para lastrear a condenação;
(v)
o consumidor não observou o procedimento de ressarcimento administrativo previsto na Resolução Normativa nº 414/2010/ANEEL, com isso impossibilitando a vistoria direta dos equipamentos pela concessionária;
(vi)
avarias em equipamentos podem decorrer de descargas elétricas por outros meios (telefonia, internet) ou vícios próprios do produto e desgaste natural, fatores que rompem o nexo causal; e
(vii)
deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido, dada a ausência de perturbação na rede elétrica.

Pois bem. Controvertem-se as partes litigantes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de sobretensões e oscilações na rede de distribuição de energia elétrica, de acordo com laudo elaborado por empresa especializada, ao passo que a concessionária de serviço público defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os teria prestado de forma satisfatória, conforme indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora da segurada.

É importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”. Nessa mesma linha, o Excelso Pretório, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

Além disso, nosso Código Civil, em seu art. 927, parágrafo único, preconiza que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica,
é indubitável a sua
responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade
, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado o segurado em razão do prejuízo sofrido, dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos do segurado, na data apontada, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a inocorrência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica no dia do alegado dano.

O art. 621 da Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021 enumera as hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir, a exemplo da comprovação de uso incorreto do equipamento por parte do consumidor, defeitos intrínsecos do aparelho, danos decorrentes de instalações internas inadequadas ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior:

Art. 621
. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

Em acréscimo, o art. 620 da mesma Resolução Normativa reafirma o princípio da responsabilidade objetiva da distribuidora, estabelecendo que ela responde “
independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
”.

A propósito, peço vênia para transcrever precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica, em se tratando de danos causados a consumidores pela falha na prestação de seus serviços:

“(...) Com efeito, existe uma relação contratual estabelecida entre a concessionária e o usuário do serviço público, o qual tem direito ao atendimento pela concessionária das regras previstas tanto na Lei de Concessões que prevê expressamente em seu artigo 6º, in verbis (...) Desta feita, verifica-se que a norma é clara ao prevê como obrigação da concessionária a prestação de serviço adequado que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC). A ré/recorrente, portanto, responde pela má prestação de serviço (por fornecer energia em tensão abaixo dos padrões da ANEEL) e pelos danos causados
(...)”

IX - Agravo interno improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1.955.074/TO, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 25/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) 3. O entendimento desta Corte Superior é de que
a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...)

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/02/2019, DJe 20/02/2019)

E ainda, de acordo com os julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

A bem da verdade, limita-se a apelante a alegar que não houve interrupção, oscilação ou sobretensão na rede que atende à unidade consumidora na data informada na inicial, nem sequer anexando as telas sistêmicas que, no seu entender, suplantariam a prova técnica apresentada pela seguradora e, de resto, demonstrariam que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Portanto, a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado na petição inicial, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, instada a informar se pretendia a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, limitou-se a distribuidora requerida a requer o julgamento antecipado da lide (Id 18256410), não obstante pudesse postular a produção de provas do que alega em sua contestação. Por sua vez, os laudos e orçamentos acostados pela apelada, apesar de unilaterais, constituem
início de prova documental idônea
para demonstrar a ocorrência, a causa provável e a extensão dos danos. A meu ver, por terem sido elaborados por profissionais da área, tais documentos gozam de presunção de boa-fé e servem para corroborar as alegações fáticas da petição inicial.

Em assim sendo, à falta de prova técnica irrefutável pela concessionária de serviço público,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas.

Portanto, se o laudo que está sendo utilizado pela seguradora como prova documental foi elaborado por empresas especializadas (Id 18256391), sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, seu valor probatório não deve ser desconsiderado, haja vista que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o

em 5%
os honorários advocatícios sucumbenciais
–

que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004391-74.2025.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
ALFA SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de
apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 18256413) que, na presente “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada por Alfa Seguradora S/A, julgou procedente o pedido a fim de condenar a concessionária de serviço público requerida ao pagamento da importância de R$ 7.209,46 (sete mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de correção monetária pelo índice oficial adotado pela CGJES a partir do desembolso (16/04/2024) e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à suficiência do conjunto probatório para demonstrar o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Como bem destacado no voto condutor, a responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade desempenhada pela concessionária.

No caso concreto, observo que a seguradora trouxe aos autos documentação apta a evidenciar a ocorrência do sinistro e a provável origem dos danos, consistentes em laudo técnico, relatório de regulação do sinistro, orçamentos e comprovantes de pagamento da indenização securitária. Tais elementos, embora produzidos unilateralmente, constituem início razoável de prova documental e revelam coerência interna suficiente para amparar a pretensão regressiva.

De outro lado, a concessionária limitou-se a alegações genéricas de inexistência de falha na rede elétrica, sem apresentar elementos técnicos robustos capazes de infirmar as conclusões constantes dos documentos apresentados pela autora.

Conforme consignado pela Relatora, sequer foram juntadas as alegadas telas sistêmicas ou relatórios técnicos que demonstrariam a regularidade do fornecimento no período indicado.

Também reputo acertada a conclusão de que a ausência de procedimento administrativo prévio perante a concessionária não impede o ajuizamento da demanda indenizatória, tampouco afasta a responsabilidade civil eventualmente configurada, sobretudo porque a regulamentação administrativa da ANEEL não pode restringir o acesso à tutela jurisdicional nem se sobrepor às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e à disciplina constitucional da responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, entendo caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária, inexistindo demonstração de qualquer excludente apta a romper o nexo causal, razão pela qual deve ser preservada a condenação imposta na origem.

Por tais fundamentos, acompanho integralmente a eminente Relatora para conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.